Tribunal: TCU
Processo: 007.587/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Tamandaré/PE contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em virtude da não comprovação da execução de itens pactuados por meio do convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sérgio Hacker Corte Real, ex-prefeito de Tamandaré/PE, contra o Acórdão 7964/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sérgio Hacker Corte Real para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.